Tribunal: TJSP
Processo: 1000266-93.2019.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
Apelação. Embargos a execução fiscal. Multas administrativas. Exercício de 2012. Alegação de nulidade da certidão de dívida ativa. Procedência. Inobservância do estatuído no artigo 2o, § 5o, III e VI, da Lei 6.830/80. Falta de menção ao fundamento legal dos débitos e ao número dos autos de infrações ou dos processos administrativos em que apurados. Execução extinta com arrimo no artigo 803, I, do

Ementa:
Apelação. Embargos a execução fiscal. Multas administrativas. Exercício de 2012. Alegação de nulidade da certidão de dívida ativa. Procedência. Inobservância do estatuído no artigo 2o, § 5o, III e VI, da Lei 6.830/80. Falta de menção ao fundamento legal dos débitos e ao número dos autos de infrações ou dos processos administrativos em que apurados. Execução extinta com arrimo no artigo 803, I, do Código de Processo Civil. Recurso provido.